Tribunal: TJDFT
Processo: 0713641-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO RÉU. QUANTUM. REDUÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Mostra-se inviável impor ao alimentando que comprove os rendimentos do alimentante, em especial, quando este exerce atividade autônoma.
2 – Negado provimento ao apelo.